Tribunal: TJDFT
Processo: 0700448-86.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700448-86.2024.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: LAIS PORTO CHIOVATO NAJJAR D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Cível proposta por LAIS PORTO CHIOATO NAJJAR face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que, nos autos do Agravo de Instrumento no 0702071-25.2023.8.07.9000, deu parcial provimento para reduzir a multa fixada. Narra que a multa fora fixada para obrigar o plano de saúde a cumprir sua obrigação de fornecimento de medicamento, questão que fora analisada e estando claramente preclusa, não sendo possível que decisão posterior reduza o valor das astreintes. Requer que a presente reclamação seja julgada procedente para cassar o acórdão reclamado. Por meio do despacho de ID 56676411 a reclamante foi intimada para se manifestar acerca de possível indeferimento da inicial, quedando-se inerte conforme certidão de ID 57204455. É o relatório. DECIDO. Passo à análise da admissibilidade da presente reclamação. A chamada Reclamação Constitucional, porque nascida originalmente em sede constitucional, com delimitação de competência apenas ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça (arts. 102, I, e 105, I, da Constituição Federal), teve seu papel ampliado com o Código de Processo Civil, que estendeu a competência para seu processo e julgamento aos demais tribunais, muito embora, antes mesmo dessa inovação, já se encontrasse prevista em diversos regimentos de Cortes de Justiça do País. Na doutrina, consoante defende a maioria, e sem embargo de diversas outras posições, inclusive na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a reclamação tem natureza jurídica de ação, porquanto instaura uma relação jurídica nova, com partes, causa de pedir e pedidos especificamente delimitados pelo regime jurídico e procedimento próprios, o que a distingue de simples incidente processual ou de recurso ou de mero instrumento decorrente do exercício do direito de petição. Vejamos, a propósito, o entendimento de Carlos Eduardo Rangel Xavier: Com efeito, estão presentes, na reclamação, os três elementos identificativos de uma ação, a teor do art. 301, § 2.o, do CPC/1973 (correspondente ao 337, § 2.o, do CPC/2015): partes, causa de pedir e pedido. (...) A partir do novo Código de Processo Civil, portanto, tem-se, no polo passivo da reclamação, litisconsórcio unitário e necessário entre a contraparte no processo de origem e a autoridade judicial reclamada. (...) A causa de pedir da reclamação, perceba-se, é deveras restrita, e consiste, exatamente, na desobediência à decisão do tribunal ou na usurpação de competência da Corte. Trata-se, portanto, de procedimento de cognição parcial: qualquer outra matéria não é passível de alegação em reclamação. (...) Dessas considerações é possível evidenciar que de modo nenhum se faz presente, na reclamação, o efeito substitutivo próprio aos recursos (arts. 512 do CPC/1973 e 1.008 do CPC/2015). Procurou-se demonstrar, assim, que a reclamação "qualifica-se como exercício do direito de ação"(16), e isso ainda quando proposta em face de decisões judiciais, tendo natureza jurídica de verdadeira ação de impugnação que veicula tutela constitutiva negativa e técnica mandamental. [in Reclamação constitucional e precedentes judiciais (livro eletrônico): contributo a um olhar crítico sobre o Novo Código de Processo Civil (de acordo com a lei 13.256/2016). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, capítulo 4. (Coleção o novo processo civil/ Coordenadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidieiro)] (citação no 16: LEONEL, Ricardo de Barros. Reclamação Constitucional. São Paulo: Ed. RT, 2011. p. 179). (destaquei) A nova disciplina da reclamação, atualmente, concentra-se no Código de Processo Civil, cujos preceitos trazem as hipóteses de cabimento e o rito a ser adotado, desta forma: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator: I - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias; II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável; III - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação. Art. 990. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante. Art. 991. Na reclamação que não houver formulado, o Ministério Público terá vista do processo por 5 (cinco) dias, após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação pelo beneficiário do ato impugnado. Art. 992. Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia. Art. 993. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente. À vista do disposto no Código de Processo Civil, especificamente quanto à preservação da autoridade dos seus julgados quando o órgão jurisdicional do qual tenha emanado a decisão reclamada seja Turma Recursal Estadual ou do Distrito Federal, o colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Resolução STJ/GP no 03, de 07 de abril de 2016, afastando de sua própria competência o julgamento das reclamações assim configuradas e estabelecendo o seguinte: Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação. (destaquei) A referida e transcrita resolução foi editada após entendimento firmado em questão de ordem na Rcl 18506/SP, daquela mesma Corte, cujo julgamento recebeu a seguinte ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. RESOLUÇÃO N. 12/2009-STJ. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. PREJUDICADO. POSTERIOR ADVENTO DA EMENDA REGIMENTAL 22/2016-STJ REVOGANDO A RESOLUÇÃO N. 12/2009-STJ. DELIBERAÇÃO DE EDIÇÃO DE NOVA RESOLUÇÃO SOBRE A COMPETÊNCIA PARA DIRIMIR DIVERGÊNCIAS ENTRE TURMA REGIONAL ESTADUAL E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Com o advento da Emenda Regimental no 22-STJ, de 16/03/2016, ficou revogada a Resolução n. 12/2009-STJ, que dispunha sobre o processamento, no Superior Tribunal de Justiça, das reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência desta Corte. 2. Com isso, fica prejudicado o incidente de inconstitucionalidade que ataca a Resolução n. 12/2009-STJ. 3. A matéria passará a ser tratada por nova resolução, editada à luz do novo Código de Processo Civil, nos termos debatidos pela Corte Especial. 4. Agravo regimental prejudicado. (destaquei) De acordo com a certidão de julgamento do mencionado processo, “a Corte Especial, por unanimidade, decidiu, em questão de ordem, aprovar a proposta de resolução sobre a delegação da competência às Câmaras Reunidas ou Seção Especializada dos Tribunais de Justiça, para processamento e julgamento, em caráter excepcional, até a criação das Turmas de Uniformização, de Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência desta Corte” (destaquei). Seguindo essa linha e a fim de se adaptar à citada Resolução no 03/STJ, de 07/04/2016, a Emenda Regimental no 1, de 2016 promoveu a inclusão do inciso IV ao art. 196 do Regimento Interno desta egrégia Corte, que passou a ter a seguinte redação: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (destaquei) Diante desse cenário normativo, é fácil perceber que a Reclamação tem, sumariamente, três escopos: i) preservação da competência do tribunal; ii) garantia da autoridade das decisões do tribunal e iii) garantia da observância de precedentes vinculantes dos tribunais (precedentes qualificados – incisos III e IV). Em relação à segunda e terceira hipóteses de cabimento (garantia da autoridade das decisões do tribunal e da observância de precedentes qualificados dos tribunais), existe situação peculiar em que a alegada ofensa à autoridade dos julgados não é examinada diretamente pela Corte que emitiu a decisão cuja autoridade se busca preservar, isso em decorrência da Resolução no 3/2016 do STJ, que delegou aos Tribunais de Justiça a competência para a preservação da autoridade de seus julgados quando alegadamente afrontados por decisões das Turmas Recursais. Essa delegação de competência, no âmbito desta Corte, como vimos acima, foi formalmente assumida pela inclusão do inciso IV ao art. 196 do Regimento Interno desta Corte, e, na forma do art. 18, inciso VI do mesmo Regimento Interno, também incluído pela Emenda Regimental no 1 de 2016, é atribuída a esta Câmara de Uniformização, nesses termos: Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: I - o incidente de resolução de demanda repetitiva e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; II - o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente de resolução de demanda repetitiva; III - o incidente de assunção de competência; IV - proposta de súmula em matéria cível e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; V - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, IV, e § 1o, do Código de Processo Civil; VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (destaquei) No caso em análise, todavia, a reclamação não tem como ter admitido o seu processamento, porquanto pretende que esta Corte, por esta Câmara de Uniformização, promova exame de compatibilidade da decisão reclamada, emanada da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, com suposta violação à preclusão. Destaca-se que a reclamante sequer aponta um paradigma mesmo que não sumulado, situação que não encontra respaldo em quaisquer das hipóteses de cabimento acima verificadas. Transcrevo o acórdão reclamado: CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Recurso interposto pela requerente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na inicial em ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de cancelamento do voo. O inconformismo se restringe à indenização por danos morais. 2. No caso dos autos narra a autora que efetuou a compra de 4 passagens aéreas (duas de ida e volta) para si e uma amiga pelo valor total de R$ 20.900,70 e que o trecho de ida foi utilizado normalmente. Contudo, antes da data do retorno, a consumidora teria sido informada da necessidade de remarcação do bilhete de volta, dada a alteração no voo original pela companhia aérea. Segue dizendo que, como não havia nenhum outro voo operado pela ré no mesmo dia do que fora cancelado, foi compelida a comprar novas passagens em outra empresa, além de solicitar o reembolso da quantia referente ao trecho não voado pela ré (retorno). 3. Alega que como recebeu valor a menor de tal reembolso, envidou esforços extrajudiciais para a complementação da quantia, inclusive na plataforma denominada "consumidor.gov.br", sem sucesso. Portanto, dado o descaso das rés consubstanciado pela remarcação unilateral do bilhete; pelo constrangimento decorrente da modificação do voo que também lhe teria prejudicado o planejamento financeiro da viagem, além do desgaste na tentativa de resolver amigavelmente o problema, formulou pedido de reparação por danos morais. 4. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro, como exige o artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também enuncia que "na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida." (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI). 6. Nesse sentido, em que pesem os inafastáveis aborrecimentos e frustrações advindos do descumprimento contratual, não vislumbro violação aos direitos de personalidade da autora passíveis de reparação por dano moral. Isso porque não se demonstraram fatos que apontassem a existência de abalo à honra ou a dignidade moral da autora. Em verdade, a consumidora sequer detalhou os termos do cancelamento ou mesmo as opções de voo apresentadas pela ré quando do ocorrido, conforme e-mail de ID Num. 52579607 - Pág. 1 (que dá notícia de opção de voo a ser feita pela autora). A requerente tampouco carreou aos autos os dados das novas passagens compradas, de modo que não restou evidenciado prejuízo seu quanto à eventual permanência não programada na cidade de onde partiria o voo de volta ao Brasil. A petição inicial não fornece informações acerca de dia e horário de voos; datas de estada da autora; atrasos ou espera excessiva, ou ainda, despesas extras por conta do cancelamento do voo. 7. Ademais, o fato, por si só, de ter feito tratativas administrativas na intenção de resolver o impasse, sem sucesso, nem a opção por adotar a via judicial para a solução do problema ensejam o tipo de reparação pretendida. 8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. (Acórdão 1784634, 07076121320238070020, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no PJe: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Efetivamente, a reclamante aponta expressamente que esse julgado reclamado estaria a afrontar o princípio da preclusão. Ocorre que, como procuramos deixar claro acima, não existe qualquer previsão normativa para que esta Corte, pela Câmara de Uniformização ou quaisquer dos demais órgãos desta Casa de Justiça, analise reclamação para preservação da autoridade dos precedentes não sumulados ou consolidados em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. A Câmara de Uniformização, em função da delegação de competência promovida pela Resolução no 3/STJ, de 2016, assim como por força da Emenda Regimental no 1/2016, desta Corte, que incluiu o inciso IV ao art. 196 e o inciso VI ao art. 18, ambos do RITJDFT, possui competência para julgar a reclamação destinada a “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas” ou “para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, IV, e § 1o, do Código de Processo Civil”, conforme inciso V do art. 18 do referido Regimento Interno, isto é, em qualquer caso, deve haver precedente qualificado (oriundo de incidente de resolução de demanda repetitiva ou de incidente de assunção de competência). A reclamante, entretanto, não apresentou nenhuma súmula ou precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça ou desta Corte que tenham sido afrontados pelo Acórdão reclamado, o qual foi exarado pela Terceira Turma Recursal do Distrito Federal, razão porque a presente reclamação, que não pode servir como sucedâneo recursal, revela-se absolutamente desprovida de pressuposto essencial ao seu processamento, sendo, assim, inadmissível, considerada a ausência de quaisquer das hipóteses de cabimento previstas no art. 988 do Código de Processo Civil e no art. 196 do Regimento Interno desta Corte, tampouco se trata de reclamação para preservação da autoridade das decisões proferidas pelo Conselho Especial, no exercício do Controle Concentrado de Constitucionalidade de que tratam os arts. 164 a 170, também do Regimento Interno deste Tribunal. Dessa forma, nos termos do art. 198, I, do Regimento Interno desta Corte, cabe ao relator indeferir de plano a reclamação inadmissível. Confira-se: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (destaquei) Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA INICIAL DE RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL SUPOSTAMENTE CONTRÁRIO A PRECEDENTE DO STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OFENSA A JURISPRUDÊNCIA QUALIFICADA DO TJDFT OU DO STJ. 1. A Câmara de Uniformização não é instância revisora dos Juizados Especiais. O excepcional controle que exerce sobre as decisões neles proferidas limita-se à reclamação para garantir a autoridade dos julgados da própria Câmara, bem como a observância da jurisprudência qualificada dela emanada, assim como do STJ. 2. Consolidou-se neste órgão o entendimento segundo o qual jurisprudência qualificada é a oriunda dos instrumentos processuais especialmente adequados para sua uniformização e obtenção de segurança jurídica, quais sejam, incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo, assim como Súmula, própria e do STJ. (Acórdão 1398499, 07169954620218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 7/2/2022, publicado no DJE: 21/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO EMANADO DE TURMA RECURSAL. INADMISIBILIDADE. INSTRUMENTO DE CONTROLE DE PRECEDENTES QUALIFICADOS. CABIMENTO MODULADO (CF, ART. 105, I, ALÍNEA "F"; CPC, ARTS. 988 E SEGUINTES; RESOLUÇÃO STJ No 3/2016, RITJDF, ART. 196). PRESERVAÇÃO DA AUTORIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE SUPERIOR EM PRECEDENTES QUALIFICADOS - ENUNCIADOS DE SÚMULA, JULGAMENTO DE CASOS REPETITIVOS E INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. COMPREENSÃO DA DISSONÂNCIA EM ENUNCIADO SUMULAR OU TESE FIRMADA EM PRECEDENTE QUALIFICADO. INTERPRETAÇÃO LÓGICA E SISTEMÁTICA DO PERMISSIVO LEGAL (CPC, arts. 927, IV, e 988, IV). PRESSUPOSTOS NÃO REALIZADOS. ALEGAÇÃO DE DISSONÂNCIA DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL COM ENTENDIMENTO FIRMADO EM TESE FIRMADA EM PRECEDENTE QUALIFICADO ORIGINÁRIO DA CORTE SUPERIOR. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. TRÂNSITO NEGADO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. 1. De conformidade com o novo estatuto processual, o instrumento extravagante da reclamação, que não consubstancia nova via recursal, encerra fórmula de controle da aplicação de precedentes qualificados e de atuação jurisdicional excepcional destinado a velar pela segurança jurídica, pela competência e autoridade das decisões dos tribunais e dos entendimentos jurídicos firmados em sede de precedentes qualificados originários dos tribunais superiores, ou seja, que traduzem o entendimento firmado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, de enunciados sumulares, julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência (CPC, art. 988; RITJDFT, art. 196). 2. Se o acórdão reclamado não deixara de observar enunciado de súmula ou precedente qualificado originários desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores, porquanto cingira-se a alinhar argumentação tecnicamente adequada apta a firmar o resolvido, aplicando solução ao caso, inclusive, consoante tese firmada no ambiente de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR no sentido de que o adquirente de apartamento em construção não pode ser responsabilizado pelas parcelas condominiais geradas enquanto não concluído e entregue o imóvel, ressoa patente a inadmissibilidade da reclamação, instrumento excepcional de controle jurisdicional norteado pelo sistema de precedentes que não se confunde nem pode ser manejado como nova via recursal. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1288463, 07006275920208079000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO INADMISSÍVEL. INDEFERIMENTO DE PLANO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 196, INCISO IV, DO RITJDFT. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas, na exata dicção do art. 196, inciso IV, do RITJDFT. 2. Não preenchida a hipótese de cabimento para o instrumento da reclamação, porquanto o reclamante pautou-se, tão somente, em precedente do colendo STJ, e não sendo possível interpretação extensiva, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu de plano a reclamação, por ser inadmissível. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1161763, 20180020062147RCL, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 18/3/2019, publicado no DJE: 2/4/2019. Pág.: 463-465) (destaquei) Assim, não existindo previsão normativa para o cabimento da reclamação fundada em decisão reclamada oriunda de Turma Recursal em face de precedente não qualificado do colendo Superior Tribunal de Justiça ou deste egrégio Sodalício que o aresto da Turma Recursal tenha violado, bem como inexistindo alegação de afronta a autoridade dos julgados emanados desta Câmara de Uniformização, é manifestamente inadmissível a presente reclamação, devendo ser indeferida de plano, na forma do art. 198, I, do RITJDFT. Por fim, cabe frisar que não há proveito algum em se acionar o disposto no art. 321 do CPC, para determinar à reclamante que emende a inicial, uma vez que se trata de irregularidade insanável. Além disso, a reclamante não comprovou o pagamento das custas processuais. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 485, I, e 988, do Código de Processo Civil, e 198, I, do RITJDFT, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, porquanto INADMISSÍVEL a Reclamação. Sem custas e sem honorários advocatícios. Brasília, DF, 8 de abril de 2024 14:06:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador